Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710181-59.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, J. L. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES APELADO: J. L. V. R., HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RONALDO BORGES TONACO REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O Intime-se o apelante J. L.V. R. para se manifestar sobre a impugnação à juntada de documento novo na fase recursal, formulada nas contrarrazões de ID no 5104575, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator